Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID: 22269454), convolável em agravo interno, manejado pelo SINDIRETA, em face da decisão de ID: 21607600, que determinou que se aguardasse o desfecho do RE n. 0003807-81.2008.8.07.0000 para dar continuidade ao andamento processual quanto à adesão de MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES. Destaca-se que pende de exame o pedido de retificação do requisitório expedido em favor de MARIA CRISTINA DE BRITO. Outrossim, observa-se que o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais relativos a MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA (ID: 21954940). Finalmente, afere-se que a suspensão da execução ocorreu na fase de elaboração de cálculos em relação à anuente MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA ROCHA (item “b” da decisão de ID: 19765572). Pois bem. Acolho o pedido de reconsideração de ID: 22269454 e determino o prosseguimento do feito em relação a MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES. A fim de evitar tumulto processual e antes de determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial, diga ao SINDIRETA sobre a impugnação do DF quanto aos cálculos da servidora MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, cujo precatório já foi expedido (ID: 19191798). Após, decidirei as demais questões pendentes. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador